Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731971-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, GILIARD DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 49710943) contra a r. decisão Id. 166704224, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709933-65.2020.8.07.0007, movido contra G Distribuição e Logística Eireli e Giliard da Silva Santos, que acolheu a impugnação à penhora, nos termos seguintes: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado GILIARD DA SILVA SANTOS em relação ao bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária (ID 165217240), efetivado no dia 07/07/2023, no valor de R$ 8.132,10, sob o argumento de tratar-se de numerário impenhorável, por ser decorrente de recebimento de verbas rescisórias trabalhistas, inclusive do FGTS, em virtude de demissão do emprego. O exequente, intimado, argumenta, em síntese, que o devedor não demonstrou que o valor bloqueado será utilizado para sua sobrevivência, tampouco que se trata de verba impenhorável, pugnando pela manutenção da constrição. É o breve relato. Decido. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade, como a sua remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. No caso em tela, verifico que foi realizado um bloqueio no montante de R$ 8.132,10 (ID 109865732), depositados em conta de titularidade do devedor, vinculada ao Banco do Brasil. O executado acostou aos autos extratos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, bem como Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT e demonstrativo do FGTS (ID's 164872323, 164872326, 166403443 e 164872329). Da análise dos documentos juntados, percebe-se que, de fato, trata-se de verba decorrente de rescisão de contrato de trabalho do executado com a empresa PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA SIMÕES LTDA - ME, conforme TRCT acostado, datado de 04/07/2023, e comprovante de transferência de ID 164872327. No mais, no extrato bancário de ID 164872323, consta a descrição do recebimento de saldo relativo ao FGTS do executado. Assim, indiscutível que a penhora recaiu sobre verba rescisória trabalhista. Saliento que as verbas rescisórias, inclusive o FGTS, ostentam a natureza jurídica de verba salarial, sendo, portanto, acobertadas pela proteção legal, uma vez que também derivam do trabalho do titular e, por conseguinte, são destinadas ao custeio de suas despesas cotidianas, que compreendem suas necessidades básicas de subsistência. Nesse sentido, em relação às verbas decorrentes de salário, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Não se enquadra, nesta situação, os honorários advocatícios, apesar de sua natureza alimentar. 2. A impenhorabilidade de remuneração tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor. 3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1342911, 07055278520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, acolho a impugnação à penhora de ID 164872315, para desconstituir integralmente o bloqueio de ID 109865732. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos valores bloqueados ao ID 109865732, no montante de R$ 8.132,10, em favor da parte devedora. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte executada ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Sem manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 99318313, que suspendeu a execução até 02/06/2022 (Cédula de crédito bancário). Publique-se. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que não está comprovada a impenhorabilidade do valor, pois proveniente unicamente de rescisão de contrato de trabalho e utilizado para sua sobrevivência. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da penhora. Preparo recolhido – Id. 49710945. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois o próprio Juiz a quo condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão. Portanto, nada há a prover com relação ao pedido de efeito suspensivo. Recebo, pois, o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora